Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ RÉU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória manejada pelo CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ, tendo como objeto acórdão proferido no processo 0734978-60.2018.8.07.0001, movido por MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA. Inicialmente, observa-se atender a ação em apreço, numa primeira vista, os requisitos de admissibilidade, pois manejada dentro do prazo de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da sentença (artigo 975 do Código de Processo Civil). Houve o recolhimento das custas iniciais (ID 16849584), assim do depósito prévio. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o autor a requerer rescisão do acórdão, sob o fundamento da de ter sido o decisum prolatado em ofensa à coisa julgada, porquanto não observou a ordem emanada na ação conexa 2017.01.1.009473-3. Nesse contexto, a questão deve ser admitida a fim de averiguar o objeto demandado. Cite-se para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator